Tribunal: STF
Processo: RHC 59704
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
Denúncia. Tipicidade penal. - Não é inepta a denúncia que descreve fato correspondente a crime em tese, indicando os autores, com base no inquérito policial. - Habeas corpus. Exame de prova. - Não cabe reexaminar, em profundidade, em habeas corpus, os elementos de inquérito em que se apoia a denúncia, para concluir sobre a existência, ou não, do crime, ou a participação de tal ou qual, bastando àquela indícios de autoria. Recurso de habeas corpus improvido.